Tribunal: TJBA
Processo: 8032408-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032408-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER ALVES BRITO

Advogado(s)
:
ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: ELIZETE SOUSA DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
HEBERT RUCAS ACHY SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO INTEGRAL DO FEITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO PENDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PARCIAL DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. SUFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL OBSERVADA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A existência de ação de usucapião sobre bem inventariado caracteriza prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC, autorizando a suspensão da homologação da partilha até solução definitiva da questão possessória.

2.

A suspensão integral do inventário não se mostra necessária quando a suspensão parcial da homologação da partilha é suficiente para preservar os direitos do herdeiro que pleiteia a usucapião, permitindo-se o prosseguimento para adoção de medidas conservativas e complementação da instrução processual.

3.

A nomeação de inventariante deve observar a ordem estabelecida no art.617 do CPC, sendo legítima a escolha da herdeira que requereu o inventário quando há necessidade de preservação do patrimônio do espólio e o herdeiro que detém a posse admite estar alugando o bem sem prestação de contas aos demais.

4.

Decisão equilibrada que concilia a economia processual com a preservação dos direitos de todas as partes, determinando prestação de contas bimestral pelo possuidor do imóvel.

5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032408-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante WALTER ALVES BRITO e Agravada ELIZETE SOUSA DE JESUS BRITO:

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.